Tribunal: STF
Processo: Rcl 69154
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Marcos Vinicios Marques Fagundes opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual julguei prejudicada a reclamação, ante a perda superveniente do objeto.



    O embargante alega omissão na decisão embargada, uma vez que não teria sido considerada certidão da contadoria, que integra a decisão reclamada, e que estaria em descompasso com o decidido na ADC 58.



    Segundo o embargante, “os cálculos de liquidação [...] estão em CONTRADIÇÃO com o teor da certidão vinculada à eles (Doc.A2), e, portanto, com a própria sentença de liquidação (DOC.A1), em ofensa à legislação pertinente, e, sobretudo, em ofensa aos ditames da ADC 58, cuja reprodução será iniciada pela Planilha “Resumo de Cálculo.”



    Requer seja sanada a omissão apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de reformar a decisão embargada.



    É o relatório. Decido.  



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual vício na fundamentação da decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.



    Rememoro as razões de decidir que invoquei para julgar prejudicada a reclamação:



    “Em consulta à página oficial na internet do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifico que a decisão reclamada foi reformada em 12.08.24, no seguintes termos:



    QUANTO À VIOLAÇÃO DA ADC 58.



    Procede em parte, pois foi observada a aplicação do IPCAE até o ajuizamento e a SELIC Receita Federal a partir do ajuizamento. Entretanto, verifico que a indenização foi prevista na cláusula 17 do ACT 2012/2014, conforme fundamentadona sentença, devendo ser observada a data de 29/01/2013, motivo pelo qual foi procedida a retificação na planilha de cálculos.



    Em relação aos juros (Selic), verifica-se que foram aplicados desde o ajuizamento, pois houve incidência de juros a partir do dia 11/11/2017, conforme demonstrativo de juros sobre verbas constante nos cálculos de liquidação. Já quanto à alegação de que a sentença fixou juros de 1% ao mês e que tal deve ser aplicado, sem razão, uma vez que o trânsito em julgado nos autos ocorreu em 21/02/2024, não havendo que se falar em situação consolidada.



    Ademais, na nova planilha apresentada pelo autor, foi calculado o IPCA-E durante todo o período, bem como juros de 0,0333333% a.m, ou seja, em desconformidade com a ADC 58.



    [...]



    Pelo exposto, a Contadoria do Juízo procedeu às retificações nos cálculos de liquidação, conforme valores a seguir:



    Total: R$ 564.439,32, sendo:



    Líquido devido ao autor: R$ 537.561,26;



    Honorários advocatícios: R$ 26.878,06



    Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação do Exequente, nos termos da fundamentação supra.



    Não mais subsistindo o ato reclamado, a ação perdeu seu objeto.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.”



    Ao contrário do alegado pelo embargante, a nova decisão proferida na origem está em conformidade com o decidido na ADC 58. 



    Assim, por não mais subsistir o ato reclamado, em razão de decisão posterior que o reformou, carece de objeto a reclamação, estando ausente a omissão apontada.



    Eventual descompasso entre o decidido na origem e os cálculos efetivados devem ser solucionados na via adequada, não servindo a reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente